Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-27.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes. Recursos do autor e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial apontam falha na prestação do serviço do banco réu. A análise acerca da responsabilidade civil do banco demanda análise de provas e, portanto, é matéria atinente ao mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato bancário. Existência do negócio jurídico. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em dezembro de 2019, a autora teve a concessão de crédito para financiamento de imóvel negada pelo banco réu, sob o fundamento de que a requerente era devedora de uma dívida, no valor de R$ 4.365,81, supostamente firmada com o banco réu no ano de 2008. A autora desconhece o negócio jurídico que deu origem ao débito cobrado pelo banco réu. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). A fim de comprovar a existência do débito, o banco réu aduz que a autora solicitou um aditamento de Cédula Rural Pignoratícia. Todavia, na mesma afirmação, o réu informa que a parte autora se recusou a assinar o documento (ID 24584294 - Pág. 3), fundamento que evidencia que a requerente não contratou com o réu. Ademais, intimado a comprovar a existência do débito, o banco réu juntou apenas cópia da tela de seu sistema interno (ID 24584798), o que não é suficiente para comprovar a existência do negócio jurídico. Desse modo, uma vez que o réu não comprovou origem da obrigação, é cabível a declaração de inexistência do negócio jurídico.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Apesar de alegar que teve o financiamento imobiliário negado pelo banco réu, não houve comprovação desse fato. O nome da autora não foi inscrito em cadastro de inadimplentes. O sistema do “Serasa Limpa Nome” possui como escopo a negociação de dívidas e contém a relação de débitos inscritos ou não em cadastro de inadimplentes, de modo que o acesso é limitado ao consumidor previamente cadastrado, pelo que não enseja indenização por danos morais. Precedente na Turma: (Acórdão 1306569, 07229608820208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 17/12/2020). Desse modo, não há demonstração de negativa de concessão de crédito imobiliário nem de que a cobrança da dívida, seja hábil para atingir os direitos da personalidade, razão pela qual não há que falar em indenização por danos morais.
6 – Astreintes. A inexistência de relação jurídica é provimento de natureza declaratório cuja eficácia decorre tão somente do trânsito em julgado, vale dizer, é auto-executável. É cabível a fixação de astreintes, todavia, para determinar que os réus se abstenham de cobrar a autora pela dívida ora declarada inexistente. Nesse ponto, o valor fixado é razoável e proporcional, e pode ser modificado ou mesmo excluído pelo juiz, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1° do CPC). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu não provido. Sem custas e sem honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.
W